Tribunal: TJBA
Processo: 8075220-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075220-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR DO SUL DA BAHIA

Advogado(s)
:
TALES PITAGORAS MELO SANTOS

A5

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA NA ORIGEM. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. VALOR EXORBITANTE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO. INTELIGÊNCIA DO ART. 537, §1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO MONTANTE. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, §1º, DO CPC SOBRE O VALOR DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA COERCITIVA E NÃO CONDENATÓRIA DA MULTA COMINATÓRIA. COBRANÇA QUE CONFIGURARIA
BIS IN IDEM
. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DESTE TRIBUNAL. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, a qual rejeitou a impugnação à execução, fixando o valor exequendo em R$ 144.000,00, dos quais R$ 120.000,00 correspondem a multa cominatória (astreintes) e o restante decorre da incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

II. Questão em discussão: Examina-se a razoabilidade do montante fixado a título de astreintes e a legalidade da incidência da multa de 10% e honorários de 10%, previstos no art. 523, §1º, do CPC, sobre o valor correspondente à multa cominatória.

III. Razões de decidir:

As astreintes possuem natureza coercitiva e não se consolidam com o trânsito em julgado, podendo ser revistas judicialmente quando se mostrarem desproporcionais ou excessivas.

O valor arbitrado a título de astreintes – R$120.000,00 – é manifestamente desproporcional à obrigação principal de R$1.045,00, podendo ensejar enriquecimento indevido.

A redução das astreintes para R$20.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A incidência de multa e honorários sobre o valor das astreintes configura bis in idem, sendo indevida por ausência de natureza condenatória dessa verba.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido da não incidência de multa do art. 523, §1º, e de honorários sobre valores fixados a título de astreintes.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor das astreintes a R$30.000,00 e excluir do cálculo os valores relativos à multa e honorários advocatícios do art. 523, §1º, do CPC.

Tese de julgamento: "1. O valor da multa cominatória deve ser revisto quando se mostra desproporcional à obrigação principal. 2. É incabível a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC sobre o valor das astreintes, dada sua natureza coercitiva e não condenatória."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8075220-76.2025.8.05.0000
, da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram como Agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e como Agravada
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR DO SUL DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento interposto, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA